Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708135-59.2022.8.07.0020 APELANTE: ARNALDO MONTEIRO DE BARROS ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 44972500), o qual transcrevo, in verbis: “ARNALDO MONTEIRO DE BARROS ALMEIDA ajuizou Ação de Conhecimento, em desfavor de CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE, objetivando a anulação de alteração promovida pela parte requerida em seu regimento interno, deduzindo como causa de pedir suposta inobservância de quórum especial de 2/3 (dois terços) em assembleia para a aprovação da referida alteração. O autor relatou que é proprietário de unidade imobiliária que integra o condomínio requerido. Disse que, em 26 de abril de 2022, houve a realização de assembleia, da qual teriam participado apenas 80 (oitenta) de um total de 366 (trezentos e sessenta e seis) condôminos, ocasião em que foi aprovada a alteração do artigo 146 do Regimento Interno do Condomínio requerente. Considera o ato nulo, porquanto, segundo entende, a alteração do regimento interno deveria ser aprovada por quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos condôminos, o que não teria sido observado pela parte ré. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a declaração de nulidade do item 3 da pauta da assembleia realizada no dia 26 de abril de 2022, através do qual se aprovou a referida alteração do Regimento Interno da parte ré. Requereu, ainda, a intimação da parte requerida para a exibição de documento, inerente a abaixo assinado realizado por condôminos interessados na liberação da quadra de esportes para visitantes. Instruiu a inicial com documentos. Pedido de gratuidade de justiça deferido à parte autora através da decisão de ID 124465844. Depois de apresentada a emenda de ID 127325041, determinou-se a citação da parte requerida. Citado, o requerido apresentou contestação (ID 131853501), na qual, preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça deferida à parte autora. No mérito, alegou inexistir dever legal de apresentar os documentos solicitados pela parte autora, na medida em que seria competência do síndico a convocação de assembleia. Disse inexistir previsão legal e/ou na convenção do condomínio requerido de quórum especial para a alteração do Regimento Interno, inexistindo, no seu entender, a alegada nulidade. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar suscitada, com a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, além da condenação da parte ré ao pagamento de multa, por suposta prática de litigância de má-fé. Juntou documentos. Houve réplica (ID 136943291). O feito restou saneado através da decisão de ID 139698006, ocasião em que foi rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça deduzida pela parte ré em contestação, dando-se por encerrada a instrução, determinando-se a conclusão dos autos para julgamento.” 2. Acrescente-se que a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 3. O autor interpôs apelação (id. 44972503), na qual sustenta a ilegalidade da alteração do regimento interno, que não observou o quorum qualificado de 2/3. 4. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 44972461). 5. Contrarrazões do apelado-réu (id. 44972508), nas quais postula o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento e a condenação do apelante-autor em multa por litigância de má-fé. 6. Intimado sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso (id. 45101668), o apelante-autor, representado pela Defensoria Púbica, apenas manifestou ciência (id. 45568709). 7. É o relatório. Decido. 8. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. 9. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 10. Na demanda a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial diante da “inexistência de óbice legal e/ou convencional para que a alteração do regimento interno do condomínio requerente se dê pela aprovação de maioria simples dos presentes em assembleia, inexistindo a alegada nulidade” (id. 44972500, pág. 4/5). 11. Nas razões da apelação o apelante-autor limita-se a repetir os argumentos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, sobre a existência de previsão na convenção condominial. 12. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 13. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 14. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 15. Por fim, e para que não se alegue omissão, a interposição do presente recurso representa exercício regular de direito e a conduta processual do apelante-autor não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Assim, rejeito o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé. 16. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação do autor. 17. A r. sentença condenou o apelante-autor ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (R$ 1.212,00 em 12/5/22, id. 44972048, pág. 7). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% a serem pagos pelo apelante-autor, observada a gratuidade de justiça concedida, art. 98, § 3o, do CPC. 18. Intimem-se. 19. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 19 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora